Tribunal: CARF
Processo: 15983.720018/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA COMPROVADA.
Incide imposto de renda exclusivamente na fonte sobre o valor dos pagamentos efetuados a terceiros, cuja operação ou causa não for comprovada.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720018/2015-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.348 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
KROG KROG COMERCIAL BAZAR EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA COMPROVADA.
Incide imposto de renda exclusivamente na fonte sobre o valor dos pagamentos
efetuados a terceiros, cuja operação ou causa não for comprovada.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720018/2015-77
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720018/2015-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720018/2015-77

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), no montante de R$ 111.845,03 (cento e onze mil, oitocentos e quarenta
e cinco reais e três centavos), incluindo multa de ofício e juros de mora calculados até fevereiro
de 2015, assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls.
03/05), o lançamento originou-se em razão do “pagamento sem causa ou beneficiário não
identificado”, conforme fatos geradores ocorridos entre 12.07.2010 e 06.12.2010. Confira-se:

Em 10/03/2015 (e-fls. 41/42), a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto
de Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 48/52), por meio da qual, sustentou, em
síntese, as seguintes alegações:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720018/2015-77

(i)
em linhas gerais, ratifica a tese de que os pagamentos realizados a Ricardo
Pacheco tiveram como objetivo a quitação de empréstimo anteriormente
contraído pelo sócio da Krog junto à pessoa física de Divaldo de Oliveira
Souto. Nesse contexto, e em face de haver nos autos a devida identificação
do beneficiário dos pagamentos, reclama ser improcedente a tributação
com base no artigo 61 da Lei no 8.981/1995;
(ii)
cita decisão do CARF que entende dar suporte à sua tese;
(iii)
no mesmo diapasão, alega que a fiscalização deveria ter diligenciado o
recebedor dos créditos para fins de confirmação da causa do negócio
jurídico, “sob pena de nulidade do auto de infração”.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 30 de setembro de 2021, a 1a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 (“DRJ/10”), em Acórdão de no 110-
006.692 (e-fls. 75/79), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
foi conferida à contribuinte a oportunidade de trazer aos autos os
elementos de prova correspondentes à causa das operações que restaram
incomprovadas. Essa oportunidade foi renovada no curso da fiscalização e
por ocasião da instauração do contraditório (protocolo da impugnação). A
Contribuinte, entretanto, furtou-se a apresentar qualquer elemento de
prova a seu favor;
(ii)
no caso concreto, a fiscalização exerceu o seu dever, arrolou os
pagamentos cuja causa revelou-se ausente de comprovação em análise
preliminar e provocou a Contribuinte a apresentar os elementos de prova
pertinentes às respectivas operações subjacentes. A fiscalizada, todavia,
não apresentou qualquer documento comprobatório, de sorte que, em face
dessa omissão, operou-se a inversão do ônus da prova e a consequente
autuação;
(iii)
diante desse cenário, em que o lançamento de ofício se encontra
perfeitamente harmonizado com a legislação de regência, e diante da
absoluta ausência de apresentação de elementos de prova por parte da
Impugnante, deve ser desprovido o pedido de que o lançamento seja
cancelado ou retificado.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA COMPROVADA.
Incide imposto de renda exclusivamente na fonte sobre o valor dos pagamentos
efetuados a terceiros, cuja operação ou causa não for comprovada.
Impugnação Improcedente
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720018/2015-77

Em 18/11/2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 110-006.692, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 85), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 89/102), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
preliminarmente pleiteia a reforma da decisão por ausência de provas, pois
a Recorrida teria condições de averiguar a capacidade financeira do Sr.
Divaldo de Oliveira Souto;
(ii)
alega que quem recebeu as transferências é quem deveria constar no polo
passivo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1634/20232 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) e Portaria CARF/ME n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
18/11/2021 (e-fl. 85), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 17/12/2021 (e-
fls. 88), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.

2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720018/2015-77

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito o Auto de Infração lavrado em
face da Contribuinte, ora Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo
ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no montante de R$ 111.845,03 (cento e onze mil,
oitocentos e quarenta e cinco reais e três centavos), incluindo multa de ofício e juros de mora
calculados até fevereiro de 2015.
Especificadamente a este respeito, o “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 07/13)
fez consignar o seguinte:
“2.1 Em procedimento de fiscalização da regularidade tributária da pessoa física
Ricardo Pacheco de Almeida – CPF 169.564.538-35, foram identificadas
transferências bancária e depósitos de valores, aparentemente sem causa,
efetuadas por KROG KROG COMERCIAL BAZAR LTDA – ME à pessoa física
citada, conforme demonstrativo abaixo:

2.2 A fim de esclarecer a motivação da operação, as partes (depositante e beneficiário)
foram intimadas a apresentar documentos comprobatórios que permitissem:
a) quantificar os valores movimentados entre as contas bancárias;
b) identificar a origem dos recursos depositados;
c) identificar a destinação dos recursos depositados e
d) esclarecer a natureza (motivação) dos débitos e créditos entre as contas.
2.3 Intimado em Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização, Ricardo Pacheco
de Almeida não apresentou esclarecimentos ou documentos que vinculassem o
depósito bancário efetuado por KROG KROG COMERCIAL BAZAR LTDA – ME em
suas contas a atos de comércio efetuados em conformidade com princípios contábeis,
fiscais e tributários, remetendo à circularização, junto ao depositante, em diligências.
2.4 Para maiores esclarecimentos, KROG KROG COMERCIAL BAZAR LTDA –
ME foi intimada, em procedimento de Diligência Fiscal, amparado pelo MPF –
Diligência no 8.1.06.00-2014-00136-0, a apresentar documentos que justificassem tais
operações, cuja ciência se deu por via postal, conforme Aviso de Recebimento do
correio, datado de 06/03/2014.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720018/2015-77

2.5 Em sede de Diligência, a empresa foi reintimada a prestar esclarecimentos a
respeito do depósito, de acordo com o Termos de Intimação 002, cuja ciência se deu
por via postal, conforme Aviso de Recebimento do correio, datado de 26/08/2014.
2.6 Após o primeiro Termo de Intimação, o contribuinte alegou que os depósitos
efetuados em favor de Ricardo Pacheco de Almeida foram realizados “a pedido do Sr.
Divaldo de Oliveira Souto a título de empréstimo”, porém não apresentou
documentos comprobatórios de suas alegações.
2.7 Em razão do não esclarecimento definitivo no que concerne à origem e natureza das
operações financeiras citadas, realizadas com RICARDO PACHECO DE ALMEIDA,
foi emitido, em 24.11.2014, o Mandado de Procedimento Fiscal Fiscalização
819000.2014.03219.
3. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO
3.1 Em 26/11/2014, o fiscalizado foi intimado, por via postal, conforme AR – Aviso de
Recebimento dos correios, a apresentar os seguintes documentos:
3.1.1 Comprovantes de depósitos/ordem bancárias/transferências realizados em contas
mantidas em instituições financeiras em nome de Ricardo Pacheco de Almeida, CPF
169.564.538-35;
3.1.2 Documentos comprobatórios da natureza das operações realizadas com a pessoa
Ricardo Pacheco de Almeida, CPF 169.564.538-35 que justifiquem as transações
financeiras;
3.1.3 Livro Caixa, escriturado por estabelecimento, no qual devera estar escriturada toda
a sua movimentação financeira e bancária;
3.1.4 Comprovantes de recebimentos de valores provenientes de contas em instituições
financeiras mantidas por Ricardo Pacheco de Almeida, CPF 69.564.538-35.
3.2 Ocorre que, desta feita não respondeu à intimação, restando inconclusivos os
esclarecimentos e insuficientes os documentos comprobatórios acerca da natureza da
motivação dos depósitos efetuados a Ricardo Pacheco de Almeida.
3.3 Pelo exposto, justifica-se a tributação de que trata o § 1o do art. 674 do Decreto
3.000/1999 Regulamento do Imposto de Renda, uma vez que foram constatados
pagamentos na forma de transferência e depósitos bancários a Ricardo Pacheco de
Almeida, para os quais a KROG KROG COMERCIAL BAZAR LTDA – ME não
apresentou, comprovadamente, as causas que lhes deram origem:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais (Lei n} 8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa
(Lei n0 8.981, de 1995, art. 61, § 10).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei n0 8.981, de 1995, art. 61, § 20).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei n0 8.981, de
1995, art. 61, § 30).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720018/2015-77

4. RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
4.1 De acordo com as ocorrências discorridas no presente Termo, na tipificação supra
elencada, será apurado o IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
sobre o pagamento em forma de depósito bancário efetuado pela KROG KROG
COMERCIAL BAZAR LTDA – ME a Ricardo Pacheco de Almeida, conforme
demonstrativo:
”.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “o lançamento de ofício se encontra perfeitamente
harmonizado com a legislação de regência, e diante da absoluta ausência de apresentação de
elementos de prova por parte da impugnante, deve ser desprovido o pedido de que o lançamento
seja cancelado ou retificado”.
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento por entender pela ausência de comprovação “do imposto de renda
incidente sobre os rendimentos transferidos”.
Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, bem como a comprovação do
suposto empréstimo, o que de fato não fez.
Da análise de suas razões recursais, verifica-se que a Recorrente limitou-se em
reiterar que, “é a Recorrida quem tem de provar que o Sr. DIVALDO DE OLIVEIRA SOUTO
não teria a capacidade de ter emprestado o montante para a Recorrente KROG KROG”.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A impugnante sugere que o lançamento de ofício teria ocorrido em
desconformidade com a legislação de regência. A descrição dos fatos encerrada no
relatório fiscal, porém, desvanece essa tese. Senão, vejamos.
Junto aos tópicos 2 e 3 do TVF, encontram-se detalhados os procedimentos de
auditoria que foram adotados desde a seleção preliminar dos créditos havidos em
benefício de RICARDO PACHECO, até a formação do rol de pagamentos que restaram
desprovidos de comprovação pela fiscalizada KROG (ver tabela de fl. 08). São esses os

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720018/2015-77

valores que foram objeto de lançamento de IRRF, com base no art. 61 da Lei no
8.981/1995.
No curso da análise, foi conferida à contribuinte a oportunidade de trazer aos
autos os elementos de prova correspondentes à causa das operações que restaram
incomprovadas. Essa oportunidade foi renovada no curso da fiscalização e por ocasião
da instauração do contraditório (protocolo da impugnação). A contribuinte, entretanto,
furtou-se a apresentar qualquer elemento de prova a seu favor.
Observe-se que o ônus derradeiro quanto à comprovação dos fatos que
circunscreveram os pagamentos investigados restou direcionado à pessoa jurídica
KROG, em face do disposto no artigo 61, caput e §1o, da Lei no 8.981/1995 2 . Por meio
dessa norma, decidiu o legislador que, diante de situações em que o destinatário ou a
causa de pagamentos realizados pela pessoa jurídica fiscalizada não fossem,
respectivamente, identificados e comprovados, restaria aplicável a presunção legal de
que houve transferência de renda a terceiros, cabendo ao agente que enviou os recursos
sofrer a incidência do imposto de renda incidente sobre os rendimentos transferidos, à
alíquota especial, exigida na fonte, de trinta e cinco por cento.
Ou seja, no caso concreto, a fiscalização exerceu o seu dever, arrolou os
pagamentos cuja causa revelou-se ausente de comprovação em análise preliminar e
provocou a contribuinte a apresentar os elementos de prova pertinentes às respectivas
operações subjacentes. A fiscalizada, todavia, não apresentou qualquer documento
comprobatório, de sorte que, em face dessa omissão, operou-se a inversão do ônus da
prova e a consequente autuação.
Diante desse cenário, em que o lançamento de ofício se encontra perfeitamente
harmonizado com a legislação de regência, e diante da absoluta ausência de
apresentação de elementos de prova por parte da impugnante, deve ser desprovido o
pedido de que o lançamento seja cancelado ou retificado.
No que tange à decisão do CARF mencionada pela impugnante à fl. 51, cabe
registrar que se trata de cenário distinto, em que a fiscalização não teria intimado a
fiscalizada a apresentar os elementos de prova correspondentes. No caso aqui sob
análise, como se viu acima, a contribuinte foi intimada e reintimada a realizar tal
comprovação, sem que tenha logrado apresentar a documentação pertinente, o que
certifica a subsunção dos fatos à hipótese de incidência em tela.
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação”.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720018/2015-77

Fl. 114
DF CARF MF
Original